Tribunal: TJDFT
Processo: 0716633-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo cometido em concurso de agentes, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pela firme palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

III – A palavra do policial que atuou na prisão em flagrante deve ser apreciada com valor probatório suficiente para respaldar ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar sua credibilidade.

IV – Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.

V – Recurso conhecido e desprovido.